Tribunal: TJDFT
Processo: 0757654-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. COOPERATIVAS INTEGRANTES DA UNIMED. SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para condená-la a efetuar a exclusão de um dependente da parte autora do plano, assim como a ressarcir as mensalidades cobradas desde a data do pedido extrajudicial de exclusão. Sustenta a recorrente que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a cobrança tida por indevida foi feita pela UNIMED-RIO. Afirma que não pode ser responsabilizada pela exclusão e nem pelo ressarcimento dos valores pagos pela autora por não ser a cooperativa que opera o plano contratado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita em abstrato, ou seja, à luz das alegações feitas na petição inicial. Portanto, considerando que a causa de pedir delineada pela autora tem lastro na suposta falha cometida pela ré, ora recorrente, é evidente a sua legitimidade passiva, porque presente a pertinência subjetiva entre a imputação feita pela consumidora e suposta conduta lesiva da fornecedora.

IV. Com efeito, é bem verdade que o contrato foi celebrado entre a autora e a UNIMED-RIO, conforme ID 58575376, bem assim que o pedido de exclusão do dependente também foi direcionado à UNIMED-RIO, ID 58575377. Não obstante, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há solidariedade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. Portanto, nada impede a responsabilização da CENTRAL NACIONAL UNIMED, cabendo a ela o direito de regresso em face da UNIMED-RIO, se assim desejar. Nesse sentido: “Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

VI. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.